Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711265-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIANO PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Manifeste-se o agravante se houve cumprimento da determinação judicial (ID. 70333159). Brasília/DF, 22 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)